Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-83.2018.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000104-83.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO CORREA - CPF: 405.289.791-91 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO –
ACORDO JUDICIAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do não cumprimento das obrigações, constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito em julgado, resulta o título executivo dotado de certeza e exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rosário Oeste, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de mesmo nome, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 910, § 1
o
, do CPC, determinando a imediata expedição do oficio requisitório do precatório (id. 29538491).

Sustenta o Apelante a inexistência do título executivo, em face de seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pois já foi implantado, integralmente, o piso salarial aos professores municipais, não havendo que se falar em qualquer descumprimento da Lei n. 11.738/2008 e da legislação municipal de regência.

O Apelado

(id. 29539491), rechaça os argumentos expostos pelo Recorrente, defendendo a exigibilidade do título. Pugna, assim, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Flávio Cézar Fachone, (id. 34048982), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rosário Oeste, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de mesmo nome, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 910, § 1
o
, do CPC, determinando a imediata expedição do oficio requisitório do precatório.

O fato jurídico-processual revela que o
SINTEP-MT, representando
Paulo Antônio Correa,
ajuizou a ação cautelar coletiva, em face do Município de Rosário Oeste, buscando o atendimento das exigências salariais e trabalhistas da categoria.

Na audiência de conciliação o Ente municipal, acolheu algumas reivindicações, com a celebração de um acordo, devidamente homologado pelo Juiz singular.

Transcorridos mais de 4 (quatro) anos, sem que o Município de Rosário Oeste cumprisse o referido acordo judicial,
Paulo Antônio Correa
propôs a presente ação executiva, em face do ente municipal, para seu cumprimento, ante o sindicato de sua categoria, tendo o Juiz singular julgado extinta a execução fiscal, determinando a imediata expedição do oficio requisitório do precatório (id. 29538491).

Contra essa decisão, insurgiu-se o Município de Rosário Oeste, interpondo o presente Recurso de Apelação.

A questão cinge-se, em saber do acerto, ou não, do
decisum
atacado, que entendeu pela existência de exigibilidade do título judicial, em razão de este ter sido objeto de acordo extrajudicial, homologado por sentença.

Como cediço, não há óbice à homologação do acordo extrajudicial, após a prolação da sentença ou de seu trânsito em julgado, cumprindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido à averiguação jurisdicional.

Com efeito, conforme o disposto no art. 139, inciso V, do CPC, cabe ao juiz buscar, a qualquer tempo, a autocomposição. O fato de ter sido exarada sentença nos autos não impede, portanto, que as partes transijam, de forma a por fim ao litígio.

O instituto da transação, como negócio jurídico bilateral, é o instrumento pelo qual as partes interessadas fazem concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, consoante o estabelecido no art. 840, do Código Civil.

A composição das pretensões das partes, por meio da transação, retira o caráter litigioso da coisa, torna ausente o interesse de agir, posto que afasta a utilidade do provimento jurisdicional.

Assim:

Efetuada a concluída a transação, é vedada a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não esteja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato) (STJ - REsp 825.425, 3a T., Ministro Sidnei Beneti, julgado em 18/5/10; DJe 8/6/10).

Sobre o tema, discorrem, ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

A transação é um negócio jurídico de direito material e a sua celebração resolve o mérito da causa (art. 487, III, b CPC). É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas (art. 840, CC), através de declaração ou de reconhecimento de direitos (art. 843, CC), desde que estejam em jogo apenas direitos patrimoniais de caráter privado (art. 841, CC). (...) A transação pode ou não incluir matéria diversa daquela posta em juízo (art. 515, III, e §2o, CPC). Dependendo de cumprimento, a sentença que homologa a transação constitui título executivo judicial (art. 515, III, CPC). O juiz, presentes os requisitos que autorizam a transação, está vinculado ao negócio entabulado pelas partes, não podendo recusar-se à homologação da transação. Ausentes os requisitos, pode recusar-se a homologá-la. Uma vez homologada, o juiz não poderá mais alterá-la (art. 494, CPC) extinguindo-se o processo ou determinada fase processual (art. 487, III, b, CPC). (in: Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT,2015, págs. 487/488).

No caso, conforme se verifica, ocorreu a homologação de um ato jurídico, perfeito e válido, em atendimento ao disposto no art. 104, do Código Civil (I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.), firmado e assinado pelos representantes legais das partes e, portanto, deverá ser acatado pelos transatores.

Logo, a falta de cumprimento das obrigações constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito em julgado, resulta em titulo executivo dotado de certeza e exigibilidade.

Desse modo, sem mais delongas, constato que a tutela jurisdicional pleiteada fora prestada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual foi correta a extinção do processo, mesmo porque, depois de realizada a expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas o exercício da função administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário.

Diante disso, entendo que
nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020